Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-73.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015743-73.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA - CPF: 650.609.461-34 (APELADO), MARIA ORLANDINA DE ABREU - CPF: 979.305.551-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ORLANDINA DE ABREU - CPF: 979.305.551-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ORLANDINA DE ABREU - CPF: 979.305.551-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA - CPF: 650.609.461-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, DE OFÍCIO, RETIFICOU A SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE apelação. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PACIENTE COM ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL E DAS ARTÉRIAS ILÍACAS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de paciente, que aguardava há meses a realização de procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma da aorta abdominal e das artérias ilíacas. A demora injustificada na regulação e efetivação da cirurgia levou à evolução fatal do seu quadro clínico, configurando omissão estatal.

A sentença recorrida fixou indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos requerentes, bem como indenização por danos materiais no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso (20/10/2020) até a data em que o falecido completaria 65 anos (08/11/2023), com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil dos entes públicos pela omissão no fornecimento tempestivo do tratamento médico indispensável à sobrevivência do paciente, bem como à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal de 1988 assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas eficazes (art. 196). No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a prestação dos serviços médicos é responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 do RE 855.178). Assim, a alegação de que a obrigação de atendimento seria exclusiva de determinado ente federado não afasta a responsabilidade conjunta.

4.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, adota, como regra, o regime da responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. Contudo, nos casos de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo causal.

5.
No caso concreto, os laudos médicos e os documentos constantes dos autos evidenciam que o paciente possuía indicação clínica inequívoca para realização da cirurgia desde 2019, estando sua vida em risco iminente devido à gravidade do aneurisma da aorta abdominal e das artérias ilíacas. A Defensoria Pública ajuizou ação específica visando compelir o Estado e o Município a realizarem o procedimento, sendo deferida a tutela de urgência. No entanto, a inércia dos entes públicos em efetivar a internação e a cirurgia levou à morte do paciente em 20/10/2020, sem que o tratamento fosse realizado.

6.
O nexo causal entre a omissão e o óbito restou demonstrado, considerando-se a gravidade do diagnóstico e os pareceres médicos constantes nos autos, que indicavam o risco elevado de ruptura aneurismática e consequente choque hipovolêmico fatal, caso o procedimento não fosse realizado tempestivamente.

7.
A tese da “reserva do possível” invocada pelos recorrentes não se sustenta, pois a prestação de assistência médica essencial à vida insere-se no núcleo de direitos fundamentais inegociáveis do cidadão, não podendo ser limitada por restrições orçamentárias ou administrativas. O Poder Público não demonstrou a adoção de medidas efetivas para garantir o atendimento prioritário do paciente, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço de saúde.

8.
A inexistência de excludentes de responsabilidade – tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – reforça a obrigação indenizatória do Estado e do Município. A alegação de que o óbito decorreu de “morte súbita cardíaca” não afasta a omissão estatal, uma vez que a patologia cardíaca do paciente estava diretamente ligada à necessidade da cirurgia não realizada.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de saúde é solidária, podendo qualquer dos entes ser acionado diretamente para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde. 2. A omissão estatal no fornecimento tempestivo de tratamento médico essencial, quando comprovado o nexo causal entre a inércia administrativa e o dano suportado pelo paciente, gera dever de indenizar. 3. A tese da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir direitos fundamentais mínimos, especialmente quando demonstrado que a falta de atendimento levou ao óbito do paciente. 4. A compensação por danos morais, em casos de falha na prestação de serviço público de saúde que resulte em morte, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, §6º, 196; CC/2002, arts. 186 e 927; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23/05/2019; STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2010; STF, Tema 793; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA,
representado por
MARIA ORLANDINA DE ABREU.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os apelantes ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada requerente
, e ao pagamento de indenização por
danos materiais
,
em favor da autora MARIA ORLANDINA DE ABREU
, no montante equivalente a de
2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso (20/10/2020)
até a data em que o Sr. RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA completaria
65 (sessenta e cinco) anos (08/11/2023).
Tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Os índices de correção deverão ser fixados me fase de liquidação, nos termos dos Tema 810/STF e 905/STF.

O Estado de Mato Grosso recorre, aduzindo que o atendimento do falecido seguiu os critérios técnicos e médicos da fila de regulação do SUS, inexistindo omissão estatal deliberada. Defende que a demora no atendimento decorreu da sobrecarga do sistema público de saúde, agravada por restrições orçamentárias e estruturais, o que afastaria a responsabilidade objetiva do ente estatal.

Alega, ainda, que a não realização do procedimento poderia causar choque hipovolêmico, mas que a causa do óbito foi identificada como morte súbita cardíaca, isto é, uma morte natural, sem comprovação do nexo de causalidade entre o falecimento e a suposta negativa de assistência médica.

Defende a aplicação da Teoria da Reserva do Possível, argumentando que não é viável ao

Poder Público fornecer tratamento imediato a todos os pacientes, devendo priorizar os casos conforme a disponibilidade de recursos e a necessidade médica.

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer o provimento do recurso de apelação para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, uma vez que este se afigura desarrazoado (Id. 252108168).

Por sua vez, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, alegando a inexistência de conduta omissiva direta, sob o argumento de que não houve comprovação de conduta ilícita em sua atuação, uma vez que não possui controle sobre a fila de regulação do SUS nem sobre a disponibilidade de leitos em hospitais estaduais.

Ressalva que a responsabilidade pelo fornecimento de cirurgias cardiovasculares é do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, razão pela qual eventual falha deveria ser atribuída exclusivamente ao ente estadual.

Assim, o Município de Sinop,

pleiteia a reforma da sentença para seja julgada improcedente a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, postula a aplicação do princípio da causalidade, a fim de que seja redirecionada a condenação para o ente estatal responsável pela cirurgia de alto custo e alta complexidade, nos termos das regras de repartição de competências (Id. 252108169).

Não foram apresentadas contrarrazões pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 264093298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA,
representado por
MARIA ORLANDINA DE ABREU.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os apelantes ao pagamento de indenização por
danos morais,
no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada requerente
, e de
danos materiais
, em favor da autora MARIA ORLANDINA DE ABREU, no montante equivalente a de 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso (20/10/2020) até a data em que o Sr. RAIMUNDO BATISTA BANDEIRA completaria 65 (sessenta e cinco) anos (08/11/2023). Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Os índices de correção deverão ser fixados me fase de liquidação, nos termos dos Tema 810/STF e 905/STF.

De início, verifico que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer.

Assim, reconheço sua admissibilidade e passo à análise das pretensões recursais.

Versam os autos referenciais acerca do pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente do falecimento do Sr. e Raimundo Batista Bandeira, diagnosticado com
aneurisma da aorta abdominal e das artérias ilíacas. O paciente necessitava de cateterismo cardíaco e posterior cirurgia para implantação de endoprótese
, com internação em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
após o procedimento. A alegada demora no tratamento teria causado o seu óbito, ocorrido em
20 de outubro de 2020
, cujas causas, conforme apontado na certidão de óbito foram:
“
infarto agudo do miocárdio, aneurisma da aorta abdominal e aneurisma das artérias ilíacas.”
(Id. 252107689)

O exame de cateterismo foi regulado no SISREG (n. 309652209 em 04/10/2019) e o Autor também solicitou administrativamente a realização da cirurgia ao órgão competente (n. CMR 9592/2019), contudo,
sem êxito
.

Diante da urgência do caso e da omissão estatal, a Defensoria Pública ajuizou ação judicial (nº 1014119-57.2019.8.11.0015)
visando compelir o Estado e o Município a viabilizarem o tratamento indicado por especialistas
(Id. 252107691).

No referido processo, foi concedida
tutela de urgência em 04/12/2019
para a realização do
cateterismo cardíaco
, que ocorreu em
19/12/2019.
Contudo, o pedido de cirurgia não foi analisado de imediato, sendo postergado. Posteriormente, a sentença proferida em
29/04/2020
determinou a realização do procedimento cirúrgico, decisão que restou complementada por
embargos de declaração, cujo julgamento, em 01/02/2021
, confirmou a obrigação estatal de viabilizar a intervenção cirúrgica referente à “
endoprótese aorta abdominal e aa ilíacas”.

Nesse ínterim, Raimundo Batista faleceu em
20/10/2020
devido a infarto agudo do miocárdio, aneurisma de aorta abdominal e aneurisma de artérias ilíacas, as mesmas condições que motivaram a busca pelo
tratamento não realizado em tempo hábil.

Na ação indenizatória, a parte autora pleiteia reparação por danos morais e materiais
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
alegando que a omissão dos demandados violou o direito constitucional à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. Argumenta que a demora no fornecimento da cirurgia e da internação causou sofrimento físico e emocional ao falecido e à sua companheira, além de prejuízo econômico, pois esta dependia financeiramente dele.

O Magistrado de origem, ao proferir sentença, fundamentou-se na responsabilidade objetiva do Estado,

prevista no artigo

37, § 6º, da Constituição Federal, e concluiu que os réus não adotaram as providências necessárias em tempo hábil, o que resultou no falecimento do paciente. Reconheceu, ainda, que a morosidade na regulação e na realização da cirurgia violou o dever estatal de assegurar o direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, adotando-se, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo. Segundo esse princípio, o Estado, em sentido amplo, responde pela reparação dos danos decorrentes do mau funcionamento de seus serviços, independentemente da existência de culpa dos seus prepostos.

No entanto, é importante destacar que não apenas a ação estatal pode causar danos, a omissão do agente público também pode resultar em prejuízo ao administrado.

Nos casos de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, a qual exige a comprovação da falha do ente público no dever de agir. Essa falha ocorre quando há inércia na adoção de medidas eficazes e adequadas para impedir a concretização do dano. Assim, a omissão que gera o dever de indenizar está diretamente vinculada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, ocorre quando o ente público deixa de atuar nos termos e nos limites estabelecidos pela legislação.

Esse é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que
a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010). (destaquei)

Dessa forma, para que se configure a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, faz-se necessária a presença de quatro pressupostos essenciais, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

No caso em análise, a partir da avaliação dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a omissão dos entes públicos demandados restou comprovada, autorizando o reconhecimento da responsabilidade civil.

Como bem consignado pelo magistrado de origem na sentença objurgada:

“(...) Destaco que em CONSIDERAÇÕES FINAIS, o NAT descreve que “Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que: 1- Quanto à doença alegada:
Há nos autos documentos médicos que comprovam a necessidade da realização do Cateterismo para o tratamento do aneurisma posteriormente
. O
aneurisma também necessita de tratamento
, porém devera ser regulado previamente pois não há nenhum pedido no SISREG; 2- Quanto à necessidade do procedimento: pelas informações dos autos e pelo histórico do Requerente
há indicação na realização do cateterismo cardíaco e do tratamento do aneurisma
. 3- Quanto ao fornecimento pelo SUS: há pertinência na solicitação. Os procedimentos pleiteados têm cobertura pelo SUS. 4- Quanto à urgência do procedimento:
há urgência para o cateterismo cardíaco para identificar a obstrução coronariana e a partir daí realizar o tratamento adequado e posteriormente permitir o tratamento do aneurisma.
” (ID. 26665422 - Pje n. 1014119- 57.2019.8.11.0015).

Em 06/05/2020 foi apresentado LAUDO MÉDICO nos autos do processo Pje n. 1014119- 57.2019.8.11.0015 relatando que o
“paciente Raimundo Batista Bandeira, 60 anos, está em acompanhamento com cirurgião vascular por aneurisma de Aorta Abdominal infra renal (6,79 cm de diâmetro) e de artérias Ilíacas Comuns esquerda e direita (3,92cm e 5,34cm respectivamente) com diâmetro compatível com
risco de ruptura iminente necessitando de tratamento do mesmo em caráter de urgência, com endoprotese de Aorta abdominal e artérias Ilíacas
. O mesmo deverá ser admitido em UTI pós procedimento. O não tratamento das lesões poderá acarretar ruptura dos aneurismas e consequente morte por choque hipovolêmico em 99% dos casos. CID – I71.4, I72.3”.

Em 29/07/2020 foi apresentado NOVO LAUDO MÉDICO nos autos do processo Pje n. 1014119- 57.2019.8.11.0015 relatando que o
“paciente Raimundo Batista Bandeira, 61 anos, está em acompanhamento com cirurgião vascular por aneurisma de Aorta Abdominal infra renal (6,79cm de diâmetro) e de artérias Ilíacas Comuns esquerda e direita (3,92cm e 5,34cm respectivamente) segundo angio-tomografia de 19 de setembro de 2019, apresentando diâmetro compatível
com risco de ruptura iminente necessitando de tratamento do mesmo em caráter de urgência, com endoprotese de Aorta abdominal e artérias llíacas
. O mesmo deverá ser admitido em UTI pós procedimento. O não tratamento da lesão pode acarretar ruptura dos aneurismas e consequente morte por choque hipovolêmico em 99% dos casos. Paciente informa que recentemente apresentou dor forte em baixo ventre no dia 20 de Setembro de 2020”.

Sobrevindo SENTENÇA favorável em 01/02/2021 nos seguintes termos:

“Isto posto,
julgo procedente
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação de fazer relacionada ao cateterismo cardíaco foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da referida prestação. Ainda, em análise aos documentos médicos acostados aos autos e aos argumentos sustentados pelas partes,
julgo procedente o pedido inicial para condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em fornecer à parte Autora o procedimento cirúrgico de aneurisma de aorta abdominal

e subsequente internação pós cirúrgica em leito de UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete e com técnicas disponíveis no âmbito do SUS, desde que atendam as necessidades do paciente.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento.”
(Id. 48061052 - Pje n. 1014119-57.2019.8.11.0015).

(...)

No presente caso, é incontroverso que a omissão estatal, eis que o sr. Raimundo Batista Bandeira possuía diagnostico de problemas cardíacos, sendo indicado com veemência a realização dos procedimentos cirúrgicos.

Nesse contexto, em que pese o Requerido Estado de Mato Grosso alegar que “não houve nenhum tipo de omissão do Estado de Mato Grosso na prestação do serviço de saúde, tampouco é possível atribuir a morte do Sr. Raimundo Batista Bandeira à falta do procedimento de endoprótese”, resta comprovado nos autos a relação do diagnóstico de problemas cardíacos do sr. Raimundo Batista Bandeira com a causa da morte constante na certidão de óbito, devidamente relatada por profissional da saúde, qual seja, INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO; ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL; ANEURISMA DE ARTÉRIA ILÍACAS.

Destarte, restou patente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e a morte do sr. Raimundo Batista Bandeira, eis que a ausência da prestação do atendimento médico/hospitalar que necessitava o paciente foi determinante para a ocorrência do óbito.

No mais, importa destacar que não há nos autos qualquer evidência que comprove a existência de excludentes de responsabilidade. O dano não foi causado por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior. Pelo contrário, o nexo causal entre a omissão estatal e a morte do sr. Raimundo Batista Bandeira é evidente.
(...)”. (Id. 252108165)

De fato, não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos demandados pelo evento danoso narrado na inicial, enquadrando-se a presente hipótese nos ditames do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Tal dispositivo estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, determinando que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Doutro lado, deve ser assentado que o direito à saúde está presente na Constituição Federal de 1988, como um direito fundamental e também social, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, ainda, apresenta-se como direito universal e igualitário que deve ser garantido pelo Estado, vejamos:

"Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; "

A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo a demandante propor a ação em face de qualquer um deles (arts. 6º, 23, II da Constituição da República), de forma isolada ou conjuntamente, independentemente do grupo de competência a qual pertence o tratamento almejado.

Acerca do tema em análise, o Supremo Tribunal Federal, na tramitação do RE nº 855.178 (Tema 793), ratificou o entendimento da responsabilidade solidária dos entes federados na garantia ao direito à saúde, a saber:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 - grifo nosso)

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA
– AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. Recurso conhecido não provido
. (TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018). (destaquei)

Assim, é evidente a responsabilidade solidária plena (e não "mitigada") dos entes públicos estadual e municipal, no que se refere à disponibilização da cirurgia e demais meios necessários para a realização do procedimento (pré e pós-operatório), conforme determinado na Sentença.

Nesse sentido, no bojo da Apelação 1002412-35.2023.8.11.0021 em voto da minha lavra restou fixada a seguinte tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não exclui a legitimidade passiva do Município. (...).”

Diante disso, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, pela qual condenou o
Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso solidariamente
ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, independente da prioridade no cumprimento do comando sentencial.

Ultrapassada essa controvérsia, no tocante à quantificação do dano sofrido,
ambos os Apelantes

pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório.

Como se denota da sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para cada Requerente.

Nesse contexto, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, ainda, a necessidade de coibir a reiteração de condutas abusivas.

Sob essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar um valor justo, sempre em consonância com as peculiaridades do caso concreto, estabelecendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que regem o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dessa orientação decorre que o valor da indenização por dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, tampouco ser ínfimo a ponto de não constituir uma punição ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que ambos os recursos
não merecem provimento
nesse ponto, impondo-se a manutenção da importância fixada na sentença, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por se mostrar adequado às peculiaridades do caso em análise, estando devidamente configurados o nexo causal e o dano sofrido.

Por fim, de ofício, retifico em parte a sentença quanto aos consectários legais da condenação, em razão da previsão introduzida pela Emenda Constitucional n. 113/2021. O art. 3º da EC 113/2021, com início de vigência em 09/12/2021, possui a seguinte redação:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulado mensalmente.”

Sendo assim,
a sentença deve ser mantida em parte
quanto à incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ),
sendo alterada para incidir unicamente a taxa SELIC, sem cumular com qualquer outro índice, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento
ex officio
, a qualquer tempo, visto se cuidar de questão de ordem pública. Nesse sentido:

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, Rel.. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022). (destaquei)

Em razão do desprovimento dos recursos de apelação, com fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
majorando os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. E,
ex officio
, contudo,
RETIFICO
a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025